Tribunal: TJPA
Processo: 0800057-86.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800057-86.2021.8.14.0000
PACIENTE: LUANA RODRIGUES NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA FINALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO INSTAURADO HÁ MAIS DE 01 (UM) ANO PARA APURAR FALTA GRAVE COMETIDA PELA COACTA. ATRASO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO AO JUÍZO INQUINADO COATOR QUE COBROU POR DUAS VEZES A SUA CONCLUSÃO PERANTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. PARECER DO CUSTOS LEGIS OPINANDO PELA CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO SEM QUE HAJA A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DO REQUISITO SUBJETIVO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O excesso de prazo para apreciação do pedido de progressão de regime, requerido em 20/11/2020, não pode ser atribuído ao juízo inquinado coator, pois está empreendendo todos os esforços para decidir o feito uma vez que já cobrou, por duas vezes a conclusão do Procedimento Disciplinar Penitenciário, instaurado em 07/10/2019.

2.

O requerimento do Custos legis, no sentido de conceder a progressão de regime sem que o procedimento disciplinar penitenciário esteja concluído, revela-se descabido, uma vez que não há nos autos nenhuma prova demonstrando o bom comportamento carcerário da paciente.

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar o
writ
impetrado, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 25 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensora Pública Ana Izabel e Silva Santos em favor da paciente
LUANA RODRIGUES NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
.

A impetrante alega que a coacta está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, uma vez que há excesso de prazo para apreciação do pedido de progressão de regime, em virtude da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária ainda não ter concluído o processo disciplinar penitenciário instaurado a mais de 01 (um) ano para apurar prática de falta grave.

Pediu liminar a fim de que a paciente aguarde em regime aberto a conclusão do procedimento penitenciário disciplinar e, quando do julgamento definitivo da ordem, que seja determinado à autoridade inquinada coatora que julgue com urgência o pedido de progressão de regime.

A liminar foi indeferida (doc. Id nº 4283811) e as informações foram prestadas (doc. Id nº 4331843).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e concessão da ordem, em face do reconhecimento do excesso de prazo na conclusão do procedimento disciplinar penitenciário e, por via de consequência, o deferimento da progressão do regime semiaberto para o aberto.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que a paciente cumpre a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, pela prática do delito tipificado no artigo 157, §2º do CP.

Enquanto cumpria a reprimenda no regime aberto, foi presa pela prática de novo delito, no dia 20/03/2019, apurado no processo nº 0002377-81.2019.8.14.0043 e no dia 27/05/2019, foi determinada sua regressão cautelar para o regime fechado e a instauração do Procedimento Disciplinar Penitenciário. Em face da demora na sua conclusão, o Juízo Inquinado Coator determinou a regressão definitiva da coacta ao regime semiaberto e estabeleceu como data-base para concessão de novos benefícios o dia 20/03/2019.

Em face da prática de nova falta disciplinar, ocorrida em 20/09/2019, durante o período de regressão cautelar, foi instaurado, no dia 07/10/2019 o Procedimento Disciplinar Penitenciário, motivo pelo qual foi sobrestada a apreciação do pedido de progressão de regime enquanto o referido processo não for concluído.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO

A impetrante alega que a coacta está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, uma vez que há excesso de prazo para apreciação do pedido de progressão de regime, em virtude da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária ainda não ter concluído o processo disciplinar penitenciário instaurado a mais de 01 (um) ano para apurar prática de falta grave.

A impetração não trouxe qualquer documento que comprove o excesso de prazo, o que, de início, poderia autorizar a conclusão pelo não conhecimento da ordem. Todavia, ao prestar suas informações, a autoridade inquinada coatora juntou elementos de cognição que permitem a análise do referido argumento.

Com efeito, na decisão juntada pelo juízo inquinado coator com as suas informações (doc. id nº 4331845, p. 5), verifica-se que foi comunicada a prática de falta grave por parte da paciente no dia 29/09/2019 e, em consulta ao Sistema SEEU, há a cópia da Portaria nº 579/2019 – GAB/CRF, foi instaurado o Procedimento Disciplinar Penitenciário nº 170/2019 com o fim de apurar a prática da referida transgressão.

De acordo com as informações constantes do referido sistema, o juízo inquinado coator cobrou a remessa do Procedimento Disciplinar Penitenciário por duas vezes, nos dias 27/11/2020 e 26/01/2021 (doc. anexo), sem, todavia, obter resposta.

Como se observa, o juízo inquinado coator está empreendendo todos os esforços para decidir o pleito, razão pela qual a não pode ser responsabilizado pela demora na sua apreciação.

Outrossim, o requerimento do Custos legis, no sentido de conceder a progressão de regime, revela-se descabido, uma vez que não há nos autos nenhuma prova demonstrando o bom comportamento carcerário da paciente.

Ante o exposto, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 25 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/02/2021